Tribunal: TJMT
Processo: 1027098-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027098-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO ROBSON NUNES DA SILVA (PACIENTE), JOSEFINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 162.278.591-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO ROBSON NUNES DA SILVA - CPF: 055.787.711-30 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO E INCÊNDIO MAJORADO –PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NO AMBIENTE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva se pautar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na periculosidade do agente e na gravidade concreta dos fatos.

Não há falar em coação ilegal à liberdade de locomoção quando a custódia preventiva está devidamente justificada, sobretudo, para garantia da ordem pública em razão de dados que revelam que o paciente ostenta outros registros criminais em seu desfavor, visando, assim, inibir a aparente recidiva delituosa.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

A Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena. Ao contrário, devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade (STJ,
HC
n. 575871).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Paulo Robson Nunes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT.

Consoante os termos já consignados nas páginas 1-4, Id. 71502951:

“Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de PAULO ROBSON NUNES DA SILVA, em face da decretação de sua prisão preventiva, acusado pelos delitos previstos nos artigos 157, caput, 250 §1o, II alínea “a” ambos do Código Penal.

Aduz que, pleiteou devolução de liberdade e, subsidiariamente, a substituição do cárcere por prisão domiciliar, inexistosa, sendo realizada a conversão para prisão em preventiva, por entender presentes a materialidade delitiva e indícios de culpa, bem como pela reiteração delituosa a demonstrar o periculum libertatis, e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, vez que o assistido encontrava -se sob monitoramento eletrônico no momento da prisão.

Argumenta que o pedido subsidiário de prisão domiciliar, sob o fato do paciente apresentar sintomas de COVID -19, que o magistrado deixou de acolhê-lo por ausência de prova acerca do estado de saúde do recolhido. Que o paciente, até esta data, não foi submetido a qualquer testagem para aferição de contágio pela COVID -19.

Assevera que as medidas cautelares previstas no art. 319, em cumulação, revelam-se proporcionais ao caso concreto, de forma que pugna seja reconhecida a desnecessidade da constrição cautelar do Paciente.

Ao final, pugna pela revogação liminarmente da prisão do paciente ou, alternativamente, pela concessão de liberdade provisória ou, ainda, prisão domiciliar”

O pedido de liminar foi indeferido, em sede plantão judiciário, pelo eminente desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

As informações foram juntadas às páginas 1-2, Id. 71515998.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme o seguinte sumário:

“
Sumário:
Paciente preso em flagrante delito, posteriormente convertido em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime descrito nos artigos 157, caput, e 250, §1o, inciso II, ambos do Código Penal – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando estar ausentes os pressupostos que autorizam a segregação cautelar – Busca a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Pleiteia, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, sustentando a situação de risco de periclitação à vida decorrente da pandemia acarretada pelo COVID-19 – Liminar indeferida – Alegações não subsistentes – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva – Necessidade de se garantir a ordem pública – Gravidade concreta da conduta – Agente contumaz – Incabível a adoção de outra medida assecuratória – A soltura em razão da propagação do Novo Coronavírus é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada
in casu
– Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
”
(Id.
73592981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática dos delitos de roubo e incêndio majorado, ilícitos tipificados no art. 157,
caput
, e art. 250, § 1o, inciso II, alínea ‘a’, ambos do Código Penal, para
garantia da ordem pública
, revelada pelo
modus operandi
empregado na suposta prática delitiva, na medida em que o beneficiário invadiu a residência da vítima, a jogou no chão e em seguida ateou fogo no quarto, e ainda pela
possibilidade de reiteração criminosa
, uma vez que possui outros registros criminais, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se,
in verbis:

“(...)
Conforme narrado no auto de prisão em flagrante, a Policia Militar foi comunicada ante a ocorrência de um incêndio em uma residência e quando chegaram no local se depararam com uma equipe do corpo de bombeiros e com o fogo apagado. Os milicianos foram informados que havia uma vítima no local, que foi encaminhada ao hospital MedBarra.

Consta que a vítima lhes declarou que um indivíduo invadido sua residência, a jogou no chão e posteriormente ateou fogo no quarto, bem como subtraiu um aparelho celular Samsung de modelo não sabido e uma quantia em dinheiro. Relatou que tal sujeito era moreno, magro e alto, sendo que fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Após diligencias os policiais militares localizaram o flagranteado nas proximidades do local, sendo que a vítima não o reconheceu com precisão, entretanto Lucas Damião de Oliveira informou que momentos antes do fato o custodiado o convidou para invadir a casa da vítima.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato
criminoso e trazem
indícios suficientes de autoria
que recaem sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso,
afinal possuí diversos outros registros criminais, inclusive estava utilizando tornozeleira eletrônica, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

(...)

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal o custodiado já estava utilizando monitoramento eletrônico e, ainda, assim foi preso em flagrante, o que aponta que se colocado em liberdade poderá cometer outros crimes.

Diante de tais constatações,
CONVERTO
em prisão flagrancial em preventiva de
Paulo Robson Nunes da Silva
,
nos termos do art. 310 do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. (...)”
(Id. 71472998) – destaquei.

A despeito dos argumentos lançados pelo signatário da prefacial, não vejo como conceder o pleito almejado, uma vez que da minuciosa análise da documentação carreada e das informações colacionadas pelo juízo de primeira instância, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado.

Premente consignar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Como é cediço, o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo valorativo acerca da gravidade genérica do delito e o clamor social não constituem, por si sós, fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva, se inexistentes elementos concretos.

Na espécie, porém, perlustrando detidamente a decisão acima destacada, verifico que o magistrado
a quo
fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por visualizar prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti).

Na oportunidade, declinou a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública (
periculum libertatis)
por entender demonstrada a periculosidade concreta do beneficiário, revelada pelo
modus operandi
empregado na suposta prática delitiva e ainda para inibir sua aparente reiteração delituosa.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à mantença da medida cautelar, trago à baila o magistério de Guilherme de Souza Nucci, veja-se:

“(...) Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...)”.
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) – destaquei.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial pacífico dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“(...) Na hipótese, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a manutenção da custódia encontra-se suficientemente justificada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do crime. 3. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime (...)”
(STJ,
HC
n. 263.358/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 21.3.2013).

“(
...)
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Ordem denegada
”
(STJ,
HC
n. 314.447/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 9.4.2015).

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por derradeiro, quanto à alegação de que a pandemia da Covid-19 em curso torna insustentável a permanência do paciente no cárcere, também
não assiste razão à impetrante.

Ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta,
quantum
de pena aplicável, reincidência (itálico)
etc.
), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade.

O estabelecimento prisional não é um
resort
. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade
du jour
se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades. Todavia, não há notícia de incidência da Covid-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – em relação aos quais, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pela pandemia amplamente divulgada nos meios de comunicação.

Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc
., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Na espécie não ficou comprovado que o paciente esteja com os sintomas da doença, tampouco há informações de que não está sendo devidamente assistido por enfermeiros e médicos que atuam diariamente no estabelecimento prisional.

Portanto, a toda evidência, não havendo risco real de morte, tampouco situação de extrema debilidade do paciente que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária em seu favor, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que, no caso, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021